Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE ESPAÇO EM EVENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO RECORRENTE. REVELIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE TOCA AO RESSARCIMENTO DE DANO IMATERIAL, POIS NÃO HOUVE CONDENAÇÃO NESTE PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente insurge-se contra a sentença que decretou a rescisão do contrato de cessão de espaço temporário firmado entre ele e a parte recorrida, condenando-o a restituir o valor de R$ 8.500,00 pago pela autora. A pretensão recursal cinge-se ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
2. O recurso visa, na mesma relação jurídico-processual, a reforma, invalidação/ anulação, o esclarecimento ou integração da decisão judicial, bem como impedir a sua preclusão ou seu trânsito em julgado. Falece, portanto, interesse recursal ao réu/recorrente quanto à temática do dano moral, tendo em vista que a sentença lhe fora favorável, com o julgamento de improcedência do pedido em questão, deduzido pela autora, ora recorrida. Nesta parte, com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido.
3. Lado outro, quanto à legitimidade passiva ad causam, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo, consoante art. 45 do Código Civil, que adotou a teoria da realidade técnica da existência.
4. Desse modo, em que pese a pessoa jurídica não se confundir com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, constata-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova da existência da pessoa jurídica mencionada no recurso (“Capital Moto Week Entretenimento Eireli”), nem mesmo antes da sua revelia decretada (ID 12790690). Ademais, o nome que consta do contrato é apenas o evento produzido (“Brasília Capital Moto Week”), mas complementado pelos dados pessoais do recorrente que, inclusive, subscreve o contrato em nome próprio e como cedente (ID 12790655 - Pág. 11). Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e NELA NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.